Tribunal: STF
Processo: RE 1431783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS EM ANTERIOR GESTÃO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS. 
 1.	Nos termos do art. 5°, inciso I, da Instrução Normativa STN n° 01/97, "é vedado celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder benefícios sob qualquer modalidade, destinado a órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, do Distrito Federal, ou para qualquer outro órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja em 'situação de regularidade para com a União ou com entidade da Administração Pública Federal Indireta". 
 2.	Hipótese em que o atual gestor propôs ação de ressarcimento ao erário, representação criminal contra o ex-gestor e requereu a instauração de Tomada de Contas Especial, providências que, na esteira do entendimento sufragado na P Seção do STJ (REsp 8707331DF), mostram-se aptas a afastar a condição de inadimplente do promovente. Precedentes desta Corte. 
 3.	A Lei n° 10.522/02, em seu, art. 26, dispõe que a inadimplência não constitui óbice à liberação de recursos destinados a ações sociais, sendo tal situação, também, excepcionada nos casos de verbas voltadas para educação, saúde e assistência social (art. 25, §3°, da LC n° 101/00). 
 4.	In casu, além de restar suspensa a inscrição do Município demandante no SIAFI/CAUC, as notas de empenhos anexadas, provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Fundação Nacional de Saúde, visam à execução de obras de nítido caráter social, passíveis, portanto, de liberação nos moldes da legislação citada. 
 5.	Agravo retido, remessa oficial e apelação desprovidas. 

O recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, II, 37, caput, e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.

Sustenta que o “CAUC é vocacionado a permitir que a União, enquanto concedente dos recursos a título de transferência voluntária, verifique se o ente beneficiário atendeu aos requisitos legais, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma do art. 3 da Instrução Normativa n. 91/2005 da STN. A inclusão no cadastro, portanto, será legítima toda vez que o ente federado deixar de atender ao comando da Lei de Responsabilidade Fiscal. O MUNICÍPIO RECORRIDO SE ENCONTRA INADIMPLENTE, de modo que não pode ser beneficiado por transferências voluntárias.”

Esse é o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem assentou que a administração atual tomou medidas judiciais com o intuito de corrigir as irregularidades relacionadas à prestação de contas da gestão anterior.

A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:

No caso em tela, na gestão do ex-prefeito, em 2005, foi celebrado Convênio, sob o n° 030/2005, com o Ministério das Comunicações (fls. 23/32), objetivando implantar telecentro comunitário, procedimento que não teve sua prestação de contas finais aprovadas, o que acarretou a inscrição da Municipalidade junto ao CAUC/SIAFI. 
Entretanto, vale registrar que a atual gestão promoveu ação judicial com o objetivo de sanar as irregularidades referentes à prestação de contas da gestão anterior, como se observa de ação de ressarcimento (fls. 64-70), Representação Criminal n° 3.334/11 (fls. 57-63) e ainda processo de Tomada de Contas Especial, instaurado mediante a Portaria n° 197/2011 (fls. 44/46), providências estas que, na esteira do entendimento sufragado na Seção do STJ (REsp 870733/DF), mostram-se aptas a afastar a condição de inadimplente do promovente. 
[...]
Acrescente-se que, embora o magistrado já tenha suspenso a inscrição do Município demandante nos cadastros mencionados, também determinou a possibilidade de liberação de importes constantes em notas de empenho, provenientes da Fundação Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por se destinarem a obras assistenciais, quais sejam) sistema de esgotamento sanitário (fl. 71), ônibus escolares (fl. 72) e implementação de escolas para educação infantil (fl. 73). 
De fato, a Lei n° 10.522/02 dispõe que a situação acima descrita não constitui óbice à liberação de recursos dirigidos a ações sociais, in verbis [...] 

Consigno que, a respeito da matéria em questão, esta Suprema Corte firmou entendimento que desautoriza a pretensão jurídica deduzida pela ora recorrente, uma vez que é possível excluir o nome do ente federado dos cadastros de inadimplentes, desde que comprove ter adotado as medidas necessárias para responsabilizar o gestor anterior, responsável pela inadimplência que levou à inscrição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (ARE 979.024, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de maio de 2023; RE 1.416.070, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de fevereiro de 2023): 

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RE 930.892 AgR, minitra Rosa Weber, DJe de 23 de junho de 2020 - com meus grifos)

Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional está, no ponto, em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal.

De outro lado, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no tocante à adoção, ou não, das medidas necessárias para responsabilização da gestão anterior, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Ao recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 

4. Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente